Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de controvérsia de cunho técnico, que demanda aprofundamento da instrução probatória, o que é incompatível com a via do agravo de instrumento, afigura-se prudente manter a liminar proferida a fim de garantir a reserva de vaga ao agravante, até que seja realizado o contraditório perante o juízo singular.
2. Agravo de instrumento provido.